Tribunal: TJDFT
Processo: 0025756-80.2016.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-08-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA. SEGURADORA. VEÍCULO SEGURADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. SUB-ROGAÇÃO. COLISÃO TRASEIRA. CULPA EXCLUSIVA DO RÉU. PERDA TOTAL. NÃO OCORRÊNCIA. DESCONTO DA FRANQUIA. CABIMENTO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
1. Segundo o art. 786 do Código Civil, paga a indenização, a seguradora sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano. Na mesma linha, o enunciado da Súmula 188 do STF.
2. Os condutores de veículos devem respeitar as regras de trânsito, notadamente as que advertem para os cuidados com a segurança lateral e frontal dos veículos automotores, as manobras e o dever de preferência em vias terrestres (artigos 28, 29, 34 e 36 do CTB).
3. É presumida a culpa de condutor que colide na traseira de veículo, ante a inobservância do dever de cautela. Precedente do STJ.
4. A Circular da SUSEP n. 269, Seção V, art. 7o, §1o estabelece os requisitos para apurar a ocorrência de perda total do bem e, consequentemente, gerar a obrigação de indenizar integralmente o segurado.
4.1. No caso, o segurado faria jus à indenização integral se o custo do conserto fosse igual ou superior a 75% do valor do veículo. Sucede que o reparo das peças danificadas no sinistro representaria cerca de 50% do valor do automóvel, sendo, portanto, descabido reputar a ocorrência de perda total, de modo a autorizar o decote da franquia do valor da condenação, porquanto a decisão de pagar ao segurado indenização integral, em detrimento do conserto do veículo, foi uma opção unilateral da seguradora.
5. Apelação da autora conhecida e não provida. Apelação do réu conhecida e provida em parte.